Tribunal: TCU
Processo: 036.497/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que julgou contas irregulares, imputou débito e aplicou multa em razão de irregularidades na execução de convênio celebrado entre entidade privada e o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por João Marcos Pereira contra o Acórdão 17233/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 1417/2010 (Siafi 747795), que tinha por objeto a "52a edição do Congresso Nacional de Hotéis - Conotel 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.